Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-56.2021.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Apelação da ré. Contrato de seguro – Ação regressiva movida pela seguradora em face da companhia de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora em relação aos direitos dos segurados – Fornecimento de energia elétrica – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA sob fundamento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público e inexistência de prova de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Apelação da ré. Contrato de seguro – Ação regressiva movida pela seguradora em face da companhia de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora em relação aos direitos dos segurados – Fornecimento de energia elétrica – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA sob fundamento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público e inexistência de prova de iniciativa da apelante de circunstâncias elisivas – PRELIMINAR EM RAZÕES DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência. Julgamento antecipado ressaltando a ausência de provas produzidas pela apelante. Produção de prova expressamente pleiteada pela ré/apelante no exercício de ônus impostos e cerceado com o julgamento precipitado. SENTENÇA ANULADA, com determinação de retorno dos autos à origem para abertura de instrução. PRELIMINAR ACOLHIDA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.